Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011804-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos, Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSEANE REGINA EVANGELISTA DE FRANCA - CPF: 762.779.761-68 (AGRAVADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU
– NÃO APRESENTADO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA CONCLUSÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de
assegurar
a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. Na hipótese,
o Edital n.° 001, de 14 de setembro de 2022, prevê, no item 9.2.5, que
“
na avaliação de títulos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos
”.

3. Ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

4. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1015087-67.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 116404253 – processo n.° 1015087-67.2023.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSEANE REGINA EVANGELISTA DE FRANÇA
, objetivando em sede liminar “
a suspensão do ato administrativo, exarada pela Impetrada de homologação do concurso público(Edital nº 01/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Cuiabá-MT), para o cargo de Profissional de Nível Superior – Arte Educadora, publicado em 18/04/2023, em razão de flagrante infringência dos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Isonomia e da Vinculação ao Edital, bem como determinar a retificação dos pontos(prova objetiva e prova de títulos) da Impetrante, com a imediata alteração na ordem de classificação do concurso público, para constar a nota final da classificação(64,20) pontos
”.

Narra que prestou Concurso Público em 29/01/2023, para o provimento de 01(uma) vaga para o Cargo de Profissional de Nível Superior - Arte Educadora, Edital nº 001/2022, de 14 setembro de 2022.

Indica que o concurso foi constituído em duas etapas, sendo a primeira etapa a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e, a segunda etapa a prova de títulos de caráter classificatório.

Pontua que na prova de títulos alcançou 03 (três) pontos, conforme resultado definitivo.

Salienta que após publicação do resultado definitivo da prova de títulos, a Banca Organizadora (IBFC) do certame, publicou o resultado e classificação preliminar do concurso público, com a impetrante atingindo a nota total de 64,20 pontos, o alcançando assim o 1º (primeiro) lugar na colocação geral do certame.

Assevera que, no dia 18/04/2023, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a homologação do concurso público, mas houve a supressão de 1 (ponto) de sua nota final, ou seja, ao invés de constar a nota de 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos, fora publicado 63,20, o que culminou na perda da 1ª colocação do concurso.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida
”.

Dessa forma, são requisitos fundamentais à impetração do Mandado de Segurança a comprovação do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão praticada por ato de autoridade.

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

In casu,
a questão cinge-se na supressão de 01 (um) ponto na classificação final da impetrante no Concurso Público em 29/01/2023, para o provimento de 01 (uma) vaga para o Cargo de Profissional de Nível Superior - Arte Educadora, Edital nº 001/2022, de 14 setembro de 2022.

A Impetrante sustenta que foi classificada em 1º lugar (ampla concorrência) na prova objetiva com nota total de 61,20 pontos, sendo habilitada e convocada para a próxima fase, qual seja, prova de títulos de caráter classificatório.

Diz que alcançou 03 (três) pontos na fase de prova de títulos, totalizando 64,20 (sessenta e quatro virgula vinte) pontos. Todavia, afirma que na homologação do concurso houve a supressão de 01 (um) ponto, ou seja, ao invés de constar a nota de 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos, fora publicado 63,20, o que culminou na perda da 1ª colocação do concurso.

Pois bem.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque, os documentos acostados à inicial demonstram com clareza que na homologação do concurso foi suprimido 01 (um) ponto da Impetrante.

Ora, conforme se verifica a parte Impetrante atingiu 61,20 (sessenta e um vírgula vinte) pontos na prova objetiva, como faz prova o documento de id. 116126454. Na prova de títulos a Impetrante totalizou 03 (três) pontos, sendo 02 (dois) pontos por especialização e 01 (um) ponto por aperfeiçoamento, conforme resultado definitivo da prova de títulos acostado em id. 116126455.

O resultado e classificação preliminar do concurso público ampla concorrência (id. 116126456), aponta a impetrante figurando a 1ª (primeira) colocação para o cargo de Profissional Nível superior – Arte Educadora, totalizando 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos.

Logo, patente o equívoco no Edital de Homologação (id. 116126458) que computou apenas 63,20 (sessenta e três vírgula vinte) pontos para a impetrante, visto que o correto seria 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos, como anteriormente descrito.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA
, para
DETERMINAR
à autoridade coatora, que retifique a nota final da Impetrante para 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos, acarretando a sua reclassificação.

Cumpra-se a liminar, expedindo-se, com urgência, o necessário.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se o impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante, em síntese,
que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que
“
(...)não resta demonstrada a probabilidade do direito da impetrante, ora agravada, eis que
ao analisar

os esclarecimentos prestados pela Banca Examinadora, conforme os termos
do Edital, é possível verificar que o título apontado acima e apresentado pela impetrante, ora agravante, conforme Edital do concurso, não observou os itens 9.2.5 e 9.2.9, de forma que anulada a pontuação com o resultado final do processo seletivo, por ter sido identificado o não preenchimento do requisito do Edital
”.

Assevera que a
“
(...)
a concessão do entendimento postulado pela parte impetrante
feriu
as normas contidas no edital, violando
os PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE e da ISONOMIA, pois, acaso acolhido o pleito da inicial (o que não se espera),
estará sendo concedido à parte impetrante um tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos
, e que suportaram as mesmas regras e condições, e que se submeteram aos mesmos critérios de correção, havendo um desrespeito aos requisitos e normas previstas no Edita
l”.

Sustenta que a questão versada nos autos de origem não se restringe à simples contagem de pontuação, mas consiste na
“
(...)
avaliação e o enquadramento dos títulos de acordo com os documentos apresentados pela agravada, em relação aos itens mencionados no Edital, especificamente aquilo que foi considerado na Manifestação da Banca Examinadora
”.

Nesse contexto, pontua que
“
a candidata encaminhou para pontuação no quesito especialização: Certificado de pós graduação em Metodologias Ativas e Educação Híbrida e Atestado informando que a candidata concluiu os créditos dos componentes do curso de Especialização em Mídia e Educação – UAB (Pós-Graduação Lato Sensu) e com previsão de defesa para o dia 13 de março de 2023. Entretanto, de acordo com o edital, somente seriam aceitos títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos, qual seja 03/03/2023, ainda, os cursos deveriam estar comprovadamente concluídos, o que não é o caso do título apresentado
”.

Ressalta, ademais,
“
a
impossibilidade de o Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo
, sob pena de afrontar a independência dos poderes (art. 2º da CF/88)
”
.

Consigna, por derradeiro,
“
os documentos acostados
não possuem capacidade/aptidão
de subsidiar as alegações apresentadas pela parte impetrante, uma vez que
NÃO possuem aptidão
para demonstrar o fato constitutivo do direito do impetrante, eis que apresentados em desrespeito ao Edital
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 169371185):

“1. que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

2. que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão agravada, na forma acima apontada;

3. que seja reformada a decisão agravada, de forma que a tutela provisória deve ser revogada, na forma acima apresentada, com o devido provimento do agravo de instrumento, ora interposto, reconhecendo que o título referente ao Certificado de pós-graduação em Metodologias Ativas e Educação Híbrida e Atestado, apesar de

informar que a candidata concluiu os créditos dos componentes do curso de Especialização em Mídia e Educação - UAB (Pós-Graduação Lato Sensu) e com previsão de defesa para o dia 13 de março de 2023, desrespeita o itens 9.2.5 e 9.2.9, pois somente são aceitos títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos, qual seja 03/03/2023, ainda, os cursos deveriam estar comprovadamente concluídos, o que não é o caso do título apresentado, observando ainda que a anulação da pontuação pode ocorrer nos termos dos itens 9.2.15 e 9.12.16, ou seja,

ocorrer a qualquer tempo, de maneira que sendo identificado o desrespeito ao Edital, corretamente agiu a Banca Examinadora
”.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 169979151).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo (ID. 172628680).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
opina pelo provimento do presente recurso
”
(ID. 173963661).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1015087-67.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar vindicada.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
INITIO LITIS INAUDITA ALTERA PARS
”,
contra ato tido por coator, praticado pela
“
INTERVENTO
RA ESTADUAL NA SAÚDE DE CUIABÁ
”
e pelo
“
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO -IBFC
”
,
consubstanciado na
“
supressão de 1
(ponto)
de sua nota final
”.

O magistrado singular, ao receber a inicial, deferiu a liminar vindicada, para
“
DETERMINAR
à autoridade coatora, que retifique a nota final da Impetrante para 64,20 (sessenta e quatro vírgula vinte) pontos, acarretando a sua reclassificação
”
(ID. 116404253 – autos de n.° 1015087-67.2023.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito,
nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, consoante já mencionado, a parte agravante busca a concessão de segurança com vista a anular a homologação do resultado final do certame público, com posterior determinação para que seja retificada a contagem de pontos na prova de títulos, a fim de alterar a ordem de classificação do concurso.

Como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam
garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de
assegurar
a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Edital n.° 001, de 14 de setembro de 2022, no que se refere à prova de títulos, prevê, no item 9.2, o seguinte (ID. 1161626450):

“
9.2.

DA PROVA DE TÍTULOS

(...)

9.2.3
. A
Prova de Títulos
será avaliada na escala de
0 (zero) a 10 (dez) pontos
, conforme o quadro a seguir:

9.2.4
. Os candidatos convocados deverão fazer o envio eletrônico dos documentos da
Prova de Títulos
, via link específico no site do IBFC –
www.ibfc.org.br
,
na aba “Editais e Publicações Oficiais”
, no período indicado no Edital de Convocação, conforme orientações a seguir:

a)
preencher o formulário de Prova de Títulos disponível no endereço eletrônico do IBFC -
www.ibfc.org.br
, na
aba “Editais e Publicações Oficiais
;

b)
após o preenchimento do formulário,
anexar as imagens
dos documentos correspondentes para análise nos formatos
JPEG, JPG, PNG ou PDF
com o tamanho máximo de
2 MB
(megabytes) por imagem;

c)
caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio;

d)
para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise;

e)
as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza;

f)
é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas;

g)
não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

9.2.5
.
Na avaliação de Títulos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos. Os títulos representativos de cursos com término após a data dessa convocação não serão computados para fins de pontuação
.

9.2.6
. Para fins de Avaliação de Títulos Acadêmicos, NÃO serão considerados diploma, certidão de conclusão de curso ou declaração que seja requisito para ingresso no cargo pleiteado.

9.2.7
. Os certificados dos cursos que não apresentarem a carga horária mínima exigida, nos termos dos quadros do item 9.2.3, não serão pontuados.

9.2.8
. Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não detenha posse de seu diploma de conclusão de curso, poderá entregar certidão ou declaração da conclusão do curso, acompanhado do histórico escolar.

9.2.8.1
. No caso dos cursos de nível médio os candidatos deverão apresentar o certificado de conclusão do curso.

9.2.9
.
As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados neste Edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos na forma disciplinada no item 9.2.5 deste Edital
.

9.2.10
. Somente serão aceitos diplomas, certificados, certidões ou declarações de cursos e históricos escolares expedidos por instituição de ensino legalmente reconhecida.

9.2.11
. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.

9.2.12
. Quando o nome do candidato for diferente do constante do título apresentado, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).

9.2.13
. Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidados por Universidades credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC, conforme determina a legislação vigente.

9.2.14
. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato.

9.2.15
.
Os documentos para a Prova de Títulos, que não preencherem às exigências de comprovação contidas neste Edital, não serão considerados
.

9.2.16
.
Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados, a respectiva pontuação do candidato será anulada
.

9.2.17
. Em hipótese alguma serão recebidos arquivos de títulos fora do prazo, horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste Edital.

9.2.18
. O
resultado da Prova de Títulos
será divulgado no endereço eletrônico do IBFC -
www.ibfc.org.br
,
na aba “Resultados
”.

(Grifo nosso)

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, nos autos de origem, observa-se que a banca examinadora, ao publicar o resultado preliminar da prova de títulos, atribuiu 03 (três) pontos à parte agravada, dos quais 02 (dois) referem-se às especializações e 01 (um) decorre de curso de aperfeiçoamento, que, somados à pontuação da prova objetiva, totalizaram 64,20 pontos (ID. 116126456).

Posteriormente, no resultado definitivo, publicado no Diário Oficial, na data de 18.04.2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, MT, fez constar 63,20 pontos como nota final da parte agravada (ID. 116126457).

No entanto, a despeito de a parte agravada fundamentar suas alegações quanto ao eventual erro material das autoridades apontadas como coatoras, não juntou aos autos de origem nenhum dos certificados/diplomas apresentados à banca examinadora para a questionada prova de títulos.

Por outro lado, constam dos documentos colacionados ao presente agravo de instrumento, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, que a parte agravada apresentou apenas um certificado de curso de Pós-graduação Lato Sensu (ID. 169371189) concluído até a data da prova de títulos, agendada para o dia 08.03.2023 (ID. 116126452 – processo n.° 1015087-67.2023.811.0041), uma vez que o segundo atestado refere-se a curso de especialização com previsão de defesa para o dia 13.03.2023 (ID. 169371188), ou seja, não concluído.

Dessa maneira, a ausência de comprovação de que a parte agravante concluiu a especialização até a data estabelecida no edital enseja duvida quanto à probabilidade do direito sustentado na ação mandamental de origem, mormente quando há expressa disposição editalícia de que a pontuação do candidato pode ser anulada, a qualquer tempo, caso os documentos apresentados para a prova de título não preencham as exigências previstas no edital.

Ademais, pertinente ressaltar que o pedido liminar, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no artigo 300, § 3°, do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência,
INDEFERIR
a liminar vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023